Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732433-80.2019.8.07.0001 RECORRENTES: DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: NAIARA ANDRESSA ALVES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIO C/ INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TERMOS DE ACORDO E TRANSAÇÃO. PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DA ENTREGA. DESCONTO NO SALDO DEVEDOR. SEGUNDA PRORROGAÇÃO DA ENTREGA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. OBJETOS DIVERSOS. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. ESCANINHO DA GARAGEM. METRAGEM. DIVERGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO AD CORPUS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PERÍODO ANTERIOR À EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. IRDR 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consta nos autos que as partes celebraram dois termos de acordo/transação, sendo que o primeiro previa a prorrogação da data de entrega do imóvel para 30/03/207, mediante a concessão de desconto no saldo devedor, enquanto o segundo prorrogava a data de entrega para 30/12/2017, mediante o pagamento de indenização. 1.1. Não há que se falar quitação da indenização prevista no segundo termo porquanto não se confunde com o objeto do primeiro termo, que era um desconto no saldo devedor. 2. Vendido o imóvel como coisa certa e discriminada e sendo apenas enunciativa a referência às dimensões do bem resta configurada a venda “ad corpus” e não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, conforme art. 500, §3o, do Código Civil. 2.1. Além de o contrato de promessa de compra e venda conter previsão expressa de que se trata de venda “ad corpus”, a identificação do escaninho foi incluída manualmente e não tinha metragem específica, confirmando que ele não era essência ou elemento fundamental do contrato. 3. “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” IRDR 6 (Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 394 do Código Civil, defendendo que os juros de mora devem ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão que rescindir o contrato e não a partir da citação. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com o tema 1002 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.740.911); b) artigo 398 do Código Civil e Súmula 43 do STJ, sustentando que a correção monetária só deve ser aplicada a partir do efetivo prejuízo nos casos em que houver conduta ilícita, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que a rescisão contratual se deu por iniciativa e culpa exclusiva da parte autora, ao desistir da aquisição pactuada. Logo, entendem que ela deve ser aplicada desde o ajuizamento da demanda e por meio do índice legal da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem que todas as intimações referentes a este processo sejam publicadas em nome de MARCOS MENEZES CAMPOLINHA DINIZ, inscrito na OAB/MG 115.451 (ID 58246584). Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 394 e 398, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelas recorridas, tendo em vista o convênio por elas firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025